Tribunal: TJSP
Processo: 3003005-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE E REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RECÁLCULO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA PARTE EXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE E REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RECÁLCULO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA PARTE EXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte executada não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo de origem, na r. decisão ora recorrida. 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.016, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada; b) condenação da mesma litigante ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10%, sobre a diferença entre o montante da cobrança e o apresentado pela parte devedora. 4. Decisão recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.